Tribunal: TJES
Processo: 5004538-27.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004538-27.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA FONSECA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCIA FONSECA DOS SANTOS
contra a sentença proferida em ID
5339286
, nos seguintes termos:

Dessa forma, ausente a prática de ato ilícito, também não prospera o pedido de reparação por dano moral.

Estas são as considerações a título de fundamentação, ex vi do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

A recorrida apresentou contrarrazões intempestivamente, conforme certidão ID 5339302.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5339286
que:

Em síntese, a autora relata ter sido surpreendido com a realização de uma transferência a partir da sua conta bancária, mantida junto ao requerido, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), razão pela qual pede a restituição do montante, além de reparação por dano moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.

A relação havida entre as partes é nitidamente de consumo, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Como prestador de serviço e sujeito à legislação mencionada, deve o banco recorrente zelar pela qualidade e segurança dos serviços que presta nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

A parte recorrente não reconhece a transferência de R$ 1.200,00 para conta de terceiro desconhecido realizada em maio de 2022.

Na inicial, a parte recorrente não relata ter sido vítima de furto ou roubo, nem que tenha dado acesso a sua conta bancária ou senha a terceiros.

A transferência, segundo relatado pelo banco recorrido, teria sido realizada no caixa eletrônico, com o uso de cartão magnético e senha pessoal/biometria da autora.

Pois bem.

Ao que tudo indica, a parte recorrente fora vítima de clonagem do cartão ou dos dados digitais de acesso à conta, já que de outro modo o terceiro não teria acesso à sua conta.

As afirmações da parte recorrente, são verossímeis, mesmo porque a boa-fé se presume e não se pode supor, sem base razoável, que tenha a parte recorrente realizado declarações falsas com objetivo de enriquecimento ilícito.

A defesa, de forma genérica, nega a falha no sistema, não comprovando, todavia, a regularidade da operação impugnada pela parte recorrente ou a ausência e impossibilidade de falha na segurança de seu sistema bancário.

Ora, competia ao recorrido comprovar ser seu sistema infalível, ou seja, que a clonagem do cartão da parte recorrente ou dos dados de acesso digital, seguida de sua utilização para realização de transferência bancária por terceiros (terceiros que desconheciam a senha) seria impossível.

Não há essa prova nos autos.

Os documentos colacionados não comprovam que a Recorrente foi quem realmente fez a transferência. Inúmeros são os casos noticiados de fraude com utilização de dados confidencias e eletrônicos de correntistas, sem ocorrência prévia evidente de furto ou roubo desses dados. É desconhecido o meio de acesso desses estelionatários aos dados pessoais dos correntistas.

Fato é que essas fraudes são cada vez mais comuns e o recorrido não logrou êxito em afastar a sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos.

Nenhuma prova sendo produzida pelo recorrido, resta então a palavra do consumidor, descrevendo ser vítima de fraude.

Sendo incontroverso a ocorrência dos fatos narrados pela parte recorrente e não tendo restado provado a infalibilidade do sistema do recorrido, considerando-se ainda a proteção legal ao consumidor, e a inversão do ônus probatório prevista em lei, impõe-se decidir a questão em favor do consumidor pela aplicação do princípio "in dubio pro consumidor".

Isso porque além de não haver prova da infalibilidade do sistema do recorrido, a conta para qual foi efetivada a transferência também não era do relacionamento da parte recorrente.

Nem se diga que o caso constitui exclusivamente fortuito externo, independente da fraude perpetrada para a obtenção/clonagem do cartão ou dos dados de acesso digital.

Também não se alegue culpa exclusiva da parte recorrente ou de terceiro, vez que a culpa concorrente da parte recorrente ou de terceiro para ocorrência da fraude não isenta o réu de responsabilidade.

É pacífico o entendimento de que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade deve equiparar-se ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, trata-se de caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio desempenhado pelo recorrido.

Anoto por pertinente que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados aos clientes por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479).

Sendo assim, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, determinando-se a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte autora, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data do lançamento dos débitos na conta corrente da parte autora.

O dano moral também se encontra presente.

Estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano moral suportado pela parte recorrente, surge a obrigação de reparar o ato ilícito perpetrado.

A indenização deve ser moderada e nos limites necessários à reparação do dano, sem ensejar enriquecimento indevido da parte recorrente, mas hábil a penalizar o recorrido por seus atos, e a ensejar o desestímulo de ações como as relatadas nestes autos.

No caso em comento, há que ser fixada a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, quantum proporcional e razoável para sanar o dano e cumprir com as finalidades pedagógica e repressiva, devido ao dano moral causado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte autora, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data do lançamento dos débitos na conta corrente da parte autora e condenando o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Tendo a parte Recorrente logrado êxito em seu recurso, deixo de fixar condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte autora, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data do lançamento dos débitos na conta corrente da parte autora e condenando o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)